Tribunal: STF
Processo: RE 304848
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DE MINAS GERAIS. ACÓRDÃO QUE

NEGOU A  CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PARA PROFESSOR DO
QUADRO DE PESSOAL DO ESTADO O DIREITO À NOMEAÇÃO ATÉ O LIMITE DAS
VAGAS NOTICIADAS. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, DA
LEGALIDADE E DA AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS.
           Recurso insuscetível de ser apreciado: quanto à primeira
 questão, por haver
o acórdão recorrido tido por indemonstrado que as vagas apregoadas
 pelo edital vinham
sendo preenchidas por meio de contratação temporária de professores (S
úmula 279); e,
quanto às demais, por ausência de prequestionamento, requisito que não
 se pode ter por
suprido pelos embargos declaratórios, se o acórdão não padecia, no
 ponto, de omissão.
           Recurso não conhecido.